Tribunal: STF
Processo: RHC 243701
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 902.576/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL”. (eDOC 27)



    O recorrente narra (eDOC 34) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, por 4 vezes, à reprimenda de 10 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que a pena não poderia ter sido agravada na segunda fase da dosimetria, pois a atenuante da confissão deve compensar integralmente a agravante da reincidência, ainda que múltipla. (p. 8)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reduzida a pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 58)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Reitero que o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, apontando expressamente que a multirreincidência (quatro condenações) não permite a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme postula a defesa”. (eDOC 28, p. 2)



    Também a jurisprudência desta Corte tem a compreensão de que a agravante da multirreincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, como se vê dos seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE CONTRABANDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÂO ESPONTÂNEA (ART. 67, CP). PENA-BASE FIXADA NO TETO. INVIABILIDADE DE AUMENTO ACIMA DESSE PATAMAR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTE. ILEGALIDADE CONSTATADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM PARTE”. (HC 201.731, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sobretudo no caso de réu multirreincidente. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 227.984 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.8.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente